Tribunal: TCU
Processo: 008.883/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062026, modalidade Pregão e Uasg 154049 (Objeto: Prestação de serviços de almoxarifado virtual de material de laboratório ¿ gerenciamento de meios logísticos, sob demanda, para os cinco campus da Universidade Federal de São Carlos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1238/2026-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.006/2026, sob a responsabilidade da Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), com valor estimado de R$ 1.646.060,34, cujo objeto é a " contratação de prestação de serviços de almoxarifado virtual de material de laboratório - gerenciamento de meios logísticos, por demanda, para os cinco campi da Universidade Federal de São Carlos ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 10 e 11; Considerando que a representante sustenta, em síntese, que os subitens 9.30 e 9.31 do edital teriam exigido, de forma genérica e obrigatória, a apresentação de licenças para produtos controlados emitidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, independentemente da efetiva necessidade desses documentos em relação ao objeto contratado, o que, em sua ótica, restringiria indevidamente a competitividade do certame; Considerando que a contratação não se limita à gestão abstrata de sistema ou plataforma logística, pois contempla o eventual fornecimento de reagentes químicos e biológicos sujeitos a controle estatal, circunstância que autoriza a Administração a prever mecanismos de verificação da regularidade legal aplicável à execução contratual; Considerando que o art. 67, inciso IV, da Lei 14.133/2021 admite a exigência, para fins de qualificação técnica, de comprovação do atendimento a requisitos previstos em legislação especial, desde que pertinentes ao objeto contratado, não havendo ilegalidade, em tese, na referência editalícia a licenças ou autorizações exigíveis para produtos sujeitos a controle específico; Considerando que a leitura sistemática do edital, em especial dos subitens 9.30 e 9.31, em conjunto com o subitem 5.20.12 do Termo de Referência, indica que a apresentação das licenças deve ocorrer apenas quando aplicável e se exigível, não se tratando de requisito universal, abstrato e indistintamente imposto a todos os licitantes; Considerando que os esclarecimentos prestados pela UFSCAR, em resposta à impugnação, afastaram a interpretação de que a licitante gestora do almoxarifado virtual deveria, necessariamente e em nome próprio, deter todas as licenças relativas a produtos controlados, esclarecendo que a obrigação regulatória recai sobre quem efetivamente executar a atividade material sujeita a controle, como comercialização, transporte ou destinação desses produtos; Considerando que a tese da representante parte de interpretação excessivamente restritiva e isolada de determinadas cláusulas editalícias, sem considerar que, no modelo de almoxarifado virtual, a contratada poderá atuar como gestora da solução logística e se valer de rede de fornecedores, devendo assegurar a regularidade desses agentes quando houver efetivo fornecimento de itens sujeitos a controle especial; Considerando que, diante dos esclarecimentos vinculantes prestados pela Administração e da compatibilidade da exigência com a legislação especial aplicável, não se verifica, no caso concreto, plausibilidade jurídica na alegação de restrição indevida à competitividade, tampouco ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a concessão da medida cautelar pleiteada ou o acolhimento da representação no mérito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; informar à Fundação Universidade Federal de São Carlos e ao representante o teor deste acórdão, acompanhado do relatório, à peça 10; e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 008.883/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Guilherme Pertile Olhier (425619/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.